Tribunal: CARF
Processo: 16327.720412/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECLAMAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS SUSPENDEM A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
É causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário as reclamações e recursos nos termos das normas reguladoras do processo administrativo fiscal
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITO LEGAL. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A lei exige que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente por se constituir em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas após o período de aferição não estimulam esforço adicional e desobedecem aos termos da norma de regência.
PLR.REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO
Para isenção das contribuições previdenciárias é necessário o estrito cumprimento daqueles requisitos formais e materiais estabelecidos na norma de regência do instituto.
ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DE DIREITO PRIVADO É CONTRIBUINTE
Banco público de direito privado e integrante da administração indireta está abrangido no conceito amplo de empresa para fins de incidência do tributo previdenciário.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.ATIVIDADE VINCULADA
A autoridade administrativa tem o poder-dever de verificar o fiel cumprimento da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional.
SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO.RENDIMENTOS PAGOS A QUALQUER TÍTULO
É salário-contribuição a remuneração auferida a qualquer título desde que destinada a retribuir o trabalho.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.CARTÃO MAGNÉTICO.PAGAMENTO IN NATURA. PERÍODO ANTERIOR A NOVEMBRO DE 2017. NÃO INCIDÊNCIA. PARECER No 00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU. VINCULAÇÃO
Auxílio-alimentação pago em cartão magnético ou congênere mesmo antes da reforma trabalhista não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias por ser considerado fornecimento de alimentos in natura conforme Parecer no 00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU aprovado pelo Presidente da República.
Entendimento de aplicação obrigatória no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720412/2019-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.662 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
BANCO DA AMAZONIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECLAMAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS SUSPENDEM A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
É causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário as reclamações e
recursos nos termos das normas reguladoras do processo administrativo fiscal
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITO LEGAL.
CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A lei exige que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente por se
constituir em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas após o período
de aferição não estimulam esforço adicional e desobedecem aos termos da
norma de regência.
PLR.REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS DE CUMPRIMENTO
OBRIGATÓRIO
Para isenção das contribuições previdenciárias é necessário o estrito
cumprimento daqueles requisitos formais e materiais estabelecidos na norma
de regência do instituto.
ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DE DIREITO PRIVADO É
CONTRIBUINTE
Banco público de direito privado e integrante da administração indireta está
abrangido no conceito amplo de empresa para fins de incidência do tributo
previdenciário.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.ATIVIDADE
VINCULADA
A autoridade administrativa tem o poder-dever de verificar o fiel cumprimento
da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional.
SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO.RENDIMENTOS PAGOS A QUALQUER
TÍTULO
É salário-contribuição a remuneração auferida a qualquer título desde que
destinada a retribuir o trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720412/2019-35
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.CARTÃO
MAGNÉTICO.PAGAMENTO
IN
NATURA. PERÍODO ANTERIOR A NOVEMBRO DE 2017. NÃO
INCIDÊNCIA.
PARECER
No
00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU.
VINCULAÇÃO
Auxílio-alimentação pago em cartão magnético ou congênere mesmo antes da
reforma trabalhista não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias por ser considerado fornecimento de alimentos in natura
conforme Parecer no 00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU aprovado pelo
Presidente da República.
Entendimento de aplicação obrigatória no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário constituído em
face do “auxílio-alimentação” e “cesta-alimentação”. O conselheiro Gregório Rechmann Júnior
votou pelas conclusões relativamente à PLR paga.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 21/05/2019, fls. 4.893, o BANCO DA AMAZONIA SA foi regularmente
notificado da constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais
previdenciárias, Patronal (Empresa/GILRAT e FAP) e Terceiros, conforme auto de infração de
fls. 4.803/4.828; referentes ao período de 01/2015 a 12/2015, com aplicação de multa de ofício
qualificada e juros, totalizando o montante inicial em R$ 3.264.086,74.
A exação está instruída por relatório (Refisc) circunstanciando os fatos e
fundamentos de direito, acompanhado de planilhas anexas com demonstrativo de valores e base
de cálculo dos tributos, fls. 4.829/4.886, sendo o lançamento precedido por fiscalização,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 0816600.2018.00170-3, lavrado este em
11/10/2018, fls. 02, encerrado em 20/05/2019, fls. 4.888. Constam dos autos exigências
realizadas ao amparo de intimações e respectivas respostas, fls. 03/58; estatuto social e ATAs de
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

reuniões realizadas, fls. 59/180; além de outros documentos diversos a fls. 181/4.802, incluindo-
se cópia de folhas de pagamento, escrituração contábil.
Em apertada síntese, os motivos do lançamento estão amplamente amparados em
jurisprudência e são os seguintes:

a) Distribuição de PLR após o encerramento do período de aferição, ausência
de quórum mínimo para assinatura dos acordos, não comprovação de
depósito destes no Ministério do Trabalho e junto à entidade sindical,
ausência de participação dos trabalhadores na negociação e estipulação das
metas

Entendeu a autoridade que houve desobediência da norma de regência, Lei
no 10.101, de 2000, em razão dos acordos referentes aos anos de 2014 e 2015 serem
celebrados após o encerramento do período de aferição dos resultados e metas, além da
assinatura dos instrumentos de negociação não ser anterior ao início do período de referência:

(Refisc)
5.23 Os acordos coletivos de PLR foram celebrados após o encerramento do período de
aferição dos resultados e metas, em afronta ao disposto no art. 2°, § 1°, inciso II, da Lei
n° 10.101 de 2000, que exige a assinatura dos instrumentos de negociação
anteriormente ao início do período de referência, no caso de programas de metas,
resultados e prazos.
5.24 Em resposta ao Termo de Início, o sujeito passivo apresentou cópias autenticadas
dos acordos coletivos celebrados em 19/03/2015, relativos ao ano de aferição 2014
(DOC. 04, fls. 193 a 201). O pagamento final das verbas ocorreu em 24/04/2015, de
acordo com as informações registradas na folha de pagamentos daquele mês (DOC. 09,
fls. 372 a 2473 e fl. 4605). A antecipação no valor de R$ 800,00 por empregado,
efetuada pela fiscalizada em 2014, foi acordada em ajustes preliminares celebrados em
22/10/2014 e 23/10/2014 com as respectivas entidades sindicais das categorias, exceto
no caso dos engenheiros. É importante salientar que nos referidos ajustes preliminares
não houve a pactuação das regras ou metas aplicáveis às PLR apuradas no ano de 2014,
mas apenas da antecipação das PLR no valor individual de R$ 800,00 (DOC. 04, fls.
219 a 229).
5.25
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal N° 3, o sujeito passivo apresentou
cópias autenticadas dos acordos coletivos de PLR celebrados em 04/04/2016, referentes
ao ano de aferição 2015 (DOC. 04, fls. 202 a 218). Os citados acordos coletivos de PLR
fizeram menção, na Cláusula 7a dos respectivos instrumentos, a uma antecipação de
verbas no valor de R$ 1.500,00 por empregado, que foi paga anteriormente à celebração
dos mesmos, em 13/11/2015, conforme consta na folha de pagamentos daquele mês
(DOC. 09, fls. 2474 a 4604 e fl. 4605). A referida antecipação foi deliberada na
assembleia ocorrida em 27/10/2015 no Sindicato dos Bancários do Pará e Amapá
(DOC. 06, fls. 289 e 290), a qual não cumpriu os requisitos do art. 612 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) conforme detalhado adiante.
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

5.26 Em suma, os acordos coletivos de trabalho que estabeleceram as regras para a
apuração e o pagamento das PLR referentes ao ano de 2014 foram celebrados em
19/03/2015. Já os acordos coletivos de trabalho que estatuíram as regras para a
apuração e o pagamento das PLR relativas ao ano de 2015 foram assinados em
04/04/2016. (grifo do autor)

A exação ainda descreve que não foi obedecido o quórum mínimo, fixado no art.
612 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para aprovação dos acordos coletivos de
trabalho de 2014 e 2015; além também de inexistir comprovação do depósito físico ou eletrônico
destes junto ao Ministério do Trabalho, em detrimento do art. 614, caput e §1o da CLT,
concluindo a autoridade pela ausência de validade jurídica de referidos acordos:

(Refisc)
5.41 O art. 612 da Consolidação das Lei do Trabalho (CLT), na redação dada pelo
Decreto-Lei n° 229 de 1967, determina que os sindicatos só poderão celebrar acordo
coletivo por deliberação de assembleia geral convocada especificamente para esse fim,
no caso de haver o comparecimento e a votação, em primeira convocação, de 2/3 (dois
terços) dos interessados, e, em segunda convocação, de 1/3 (um terço) dos interessados:
(...)
5.42 Nos acordos coletivos de PLR celebrados em 19/03/2015 e 04/04/2016 está
declarado que os representantes estavam "devidamente autorizados por suas respectivas
assembleias gerais" (s/c) e que os mesmos "aceitam essa representação apenas para
efeito do disposto no art. 2° da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000" (s/c). Ocorre
que a existência e a validade da referida representação não se confirmou a partir da
análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
5.45 Nas atas das assembleias gerais extraordinárias realizadas pelo Sindicato dos
Bancários do Pará e Amapá em 20/10/2014 e 27/10/2015 não consta a negociação ou a
aprovação pelos empregados do Banco da Amazônia S.A. das regras constantes dos
acordos coletivos de PLR referentes aos anos de 2014 e 2015.
5.46 Ainda em leitura às atas das supracitadas assembleias constata-se que não houve a
autorização pelos empregados do Banco da Amazônia S.A. para que o Sindicato dos
Bancários do Pará e Amapá pudesse representar a coletividade desses trabalhadores na
negociação e na celebração dos acordos coletivos de PLR assinados em 19/03/2015 e
04/04/2016.
5.47 No que toca às PLR apuradas no ano de 2014, a assembleia geral extraordinária
realizada pelo Sindicato dos Bancários do Pará e Amapá em 20/10/2014 deliberou
apenas sobre a garantia de pagamento antecipado das verbas, sem a indicação dos
respectivos valores. Na ata da referida assembleia consta que houve a aprovação das
propostas ali discutidas por maioria de votos, sem a discriminação do número de
empregados que votaram nas deliberações.
5.48 Por seu turno, na assembleia geral extraordinária realizada pelo Sindicato dos
Bancários do Pará e Amapá em 27/10/2015 foram aprovados apenas o percentual de 3%
(três por cento) para o cálculo da PLR Social, a meta de volume de crédito de fomento
no montante de R$ 5,6 bilhões e a antecipação de R$ 1.500,00 por empregado
relativamente às PLR do ano de 2015. Na respectiva ata consta a aprovação das
Fl. 5158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

propostas ali tratadas por maioria de votos, sem a indicação do número de empregados
que votaram a favor ou contra.
5.49
Em análise às listas de presença das assembleias ocorridas no Sindicato dos
Bancários do Pará e Amapá em 20/10/2014 e 27/10/2015 (DOC. 07), verificou-se que
as deliberações coletivas não observaram o quórum mínimo de interessados exigido
pelo art. 612 da CLT.
5.50
O quórum mínimo previsto do caput do art. 612 da CLT é um requisito de
validade jurídica dos acordos coletivos de trabalho. O objetivo da norma é garantir uma
adequada representação dos interessados, isto é, dos empregados abrangidos pelo
acordo coletivo, visto que as regras negociadas, uma vez ajustadas entre as partes, têm
caráter vinculante. É mister salientar que o quórum de 1/8 (um oitavo) dos associados
previsto do parágrafo único do art. 612 da CLT, acima transcrito, diz respeito a
convenções coletivas, e não a acordos coletivos de trabalho.
5.51
Segundo as listas de presença apresentadas à fiscalização (DOC. 07), o
quantitativo de empregados do Banco da Amazônia S.A. que compareceu às
assembleias gerais extraordinárias realizadas no Sindicato dos Bancários do Pará e
Amapá em 20/10/2014 e 27/10/2015 totalizou 111 (cento e onze) e 155 (cento e
cinquenta e cinco), respectivamente.
5.52
Nas GFIP das competências de outubro de 2014 e outubro de 2015 (meses
em que ocorreram as assembleias) verifica-se um total de empregados (categoria 1)
vinculados aos estabelecimentos da empresa igual a 3.089 (três mil e oitenta e nove)
e 3.129 (três mil cento e vinte e nove), respectivamente (DOC. 15, fl. 4761). (grifo do
autor)
5.53
Para cumprir o quórum previsto do art. 612 da CLT, a quantidade mínima
de empregados do Banco da Amazônia S.A. que deveriam comparecer às
assembleias das respectivas entidades sindicais para aprovar as regras das PLR,
ou para autorizar formalmente a representação coletiva no processo de
negociação, seria de 1.030 (um mil e trinta) empregados no acordo coletivo relativo
ao ano de 2014 e 1.043 (um mil e quarenta e três) empregados no acordo referente
ao ano de 2015, ou seja, 1/3 (um terço) dos interessados. (grifo do autor)
5.56 Sendo assim, foi apurado pela fiscalização que os acordos de PLR referentes
aos anos de 2014 e 2015 foram celebrados sem a observância dos requisitos
previstos do art. 612 da CLT, haja vista a inexistência de autorização dos
empregados para que as confederações, federações ou sindicatos celebrassem os
instrumentos coletivos e em razão do não atingimento do quórum mínimo de
comparecimento e votação nas assembleias. (grifo do autor)
5.57 Ademais, o caput e o § 1° do art. 614 da CLT, na redação dada pelo Decreto-Lei n°
229 de 1967, determinam que as empresas devem depositar uma via dos instrumentos
de acordo coletivo dentro do prazo de 8 (oito) dias de sua celebração no órgão
competente do Ministério do Trabalho, como condição para a vigência desses pactos,
que, neste caso, dar-se-á após 3 (três) dias da entrega: (...)
5.58 Intimada no item 2 do Termo de Intimação Fiscal N° 7 (DOC. 01), a empresa não
fez prova do depósito físico ou eletrônico dos acordos coletivos de PLR no
Ministério do Trabalho, submetendo à fiscalização a seguinte resposta, literalmente
reproduzida abaixo (DOC. 02, fl. 51): (...)
5.59 A Lei n° 10.101 de 2000 regula a participação nos lucros ou resultados como
fruto de um processo de negociação realizado entre a empresa e os seus
empregados, com a imprescindível participação do sindicato dos trabalhadores. É
inegável o direito dos empregados de deliberarem sobre as regras pactuadas no
instrumento de negociação, no sentido de aprová-las ou não, ou mesmo de
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

escolherem o melhor dos procedimentos previstos em lei para o deslinde da
negociação, de comum acordo com a empresa, dada a condição de hipossuficiência
dos trabalhadores na relação de emprego. (grifo do autor)
5.60
O art. 2°, caput, incisos I e II, e § 1°, da Lei 10.101 de 2000 determina que o
acordo de PLR deve ser objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, sendo
obrigatória a negociação e a aprovação das regras e condições pactuadas por intermédio
de comissão paritária escolhida pelas partes, ou mediante a celebração de acordo ou
convenção coletiva de trabalho, exigida, em qualquer desses procedimentos, a
participação do sindicato dos trabalhadores.
5.61
Em leitura aos ofícios do Banco da Amazônia S.A. DIREX PRESI n° 34 de
2014 e n° 280 de 2014 (DOC. 05, fls. 230 a 241 e 255 a 262) verifica-se que as regras
propostas para os programas de PLR foram aprovadas apenas pela diretoria
executiva e pelo conselho de administração, anteriormente ao envio das mesmas
para a análise do Ministério da Fazenda e do Departamento de Coordenação e de
Governança das Empresas Estatais - DEST do Ministério do Planejamento. Os
citados ofícios, e os demais documentos apresentados durante a fiscalização, não
esclareceram se as regras de PLR propostas aos órgãos do Poder Executivo foram
previamente aprovadas ou aceitas pelos empregados, ou pelos seus representantes
sindicais. (grifo do autor)
5.62
Mediante os ofícios PRESI SECRE n° 177 de 2014, DIREX PRESI n° 013 de
2015 e SECRE n° 286 de 2015 (DOC. 05) o Banco da Amazônia S.A. solicitou a
revisão nos anos de 2014 e 2015. Todavia, os mencionados ofícios não informaram
se as alterações propostas foram negociadas com os empregados, ou com os
representantes das entidades sindicais de trabalhadores. (grifo do autor)

A autoridade informou que não houve participação dos empregados e respectivos
representantes sindicais na negociação e estipulação das metas constantes dos acordos de 2014 e
2015, sendo estas elaboradas pela diretoria executiva e conselho de administração do banco, com
olvido do art. 2o, caput, e inciso II da Lei no 10.101, de 2000, invalidando, portanto, referidos
acordos:

(Refisc)
5. 63 Em resposta ao subitem 3.3 do Termo de Intimação Fiscal N° 2, o sujeito passivo
informou sobre os responsáveis pela estipulação das metas previstas dos acordos
coletivos de PLR relativos ao ano de 2014 (DOC. 2, fl. 41), ad litteram:
(...) As metas foram definidas no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados
dos Empregados do Banco da Amazônia - PLR - Exercício 2014, aprovado pela
Diretoria Executiva em sua reunião 3.921a, de 05/02/2014 e pelo Conselho de
Administração, na sua 253a reunião, de 11/02/2014. Após análise regulamentar pelo
Ministério da Fazenda, o DEST manifestou-se pelo deferimento em 18/05/2014,
conforme o Ofício DEST-MP 854 (...)
5.64
Em resposta ao subitem 4.2 do Termo de Intimação Fiscal N° 2, a fiscalizada
esclareceu sobre os responsáveis pela estipulação da meta de volume de crédito de
fomento para o ano de 2014, no valor de R$ 5 bilhões, prevista dos acordos coletivos
(DOC. 02, fl. 42), in verbis:
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

(...) A meta consta, juntamente com as demais, do Programa de Participação nos
Lucros ou Resultados dos Empregados do Banco da Amazônia - PLR - Exercício 2014,
aprovado pela Diretoria Executiva em sua reunião 3.921a, de 05/02/2014 e pelo
Conselho de Administração, na sua 253a reunião, de 11/02/2014. Após análise
regulamentar pelo Ministério da Fazenda, o DEST manifestou-se pelo deferimento em
18/05/2014, conforme o Ofício DEST-MP 854 (...)
5.65 Em resposta ao item 3.3 do Termo de Intimação Fiscal N° 5, a fiscalizada aduziu
acerca dos responsáveis pela estipulação das metas relacionadas à apuração das PLR
referentes ao ano de 2015 (DOC. 02, fl. 45), literalmente:
(.) As metas foram definidas no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados
dos Empregados do Banco da Amazônia - PLR - Exercício 2015, aprovado pela
Diretoria Executiva em sua reunião 3.983a, de 31/10/2014 e pelo Conselho de
Administração, na sua 244a reunião, de 04/11/2014. Após análise regulamentar pelo
Ministério da Fazenda, o DEST manifestou-se pela aprovação do Programa em
02/04/2015, conforme o Ofício 10.2265/SE-MF (...)
5.66 Em resposta ao subitem 4.2 do Termo de Intimação Fiscal N° 5, a empresa indicou
os responsáveis pela estipulação da meta de volume de crédito de fomento para o ano de
2015, no valor de R$ 5,6 bilhões, constante dos acordos coletivos de PLR firmados
(DOC. 02, fl. 46), in verbis:
(...) A meta consta, juntamente com as demais, do Programa de Participação nos
Lucros ou Resultados dos Empregados do Banco da Amazônia - PLR - Exercício 2015,
aprovado pela Diretoria Executiva em sua reunião 3.983a, de 31/10/2014 e pelo
Conselho de Administração em sua 244a reunião, de 04/11/2014. Após análise
regulamentar pelo Ministério da Fazenda, o DEST manifestou-se pela aprovação do
Programa em 02/04/2015, conforme o Ofício 10.2265/SE-MF (...)
5.67 No item 1 do Termo de Intimação Fiscal N° 7 a empresa fiscalizada foi
requisitada a comprovar, mediante documentação hábil, a efetiva participação dos
empregados e de seus representantes sindicais na negociação e na estipulação das
metas constantes dos acordos coletivos de PLR referentes aos anos de 2014 e 2015
(DOC. 01, fl. 22). (grifo do autor)
5.68 Em resposta (DOC. 02, fl. 51), a empresa informou que as notícias veiculadas
na página eletrônica do Sindicato dos Bancários do Pará e Amapá (DOC. 08, fls.
330 a 351), as comunicações internas da empresa (DOC. 08, fls. 352 a 371) e as atas
das assembleias gerais ocorridas em 20/10/2014 e 27/10/2015 (DOC. 06, fls. 287 a
290) - essas últimas já analisadas neste relatório comprovam a efetiva participação
dos empregados e de seus representantes sindicais na estipulação das metas
constantes dos acordos coletivos de PLR. (grifo do autor)
5.69 As respostas e a documentação apresentada à fiscalização indicam que as
regras e metas dos programas de PLR propostos ao DEST (Ministério do
Planejamento) foram estabelecidas ou estipuladas pela diretoria executiva e pelo
conselho de administração do Banco da Amazônia S.A., sem a participação e o
aceite dos empregados e/ou de seus representantes sindicais. Destarte, não houve a
comprovação de que as regras e metas descritas nos acordos coletivos de PLR -
pactuadas após o término dos respectivos períodos de aferição resultaram de um
efetivo processo de negociação ocorrido entre a empresa e seus empregados,
conforme exigido pelo caput do art. 2° da Lei n° 10.101 de 2000. (grifo do autor)
(...)
5.71 A participação dos empregados na negociação dos acordos de PLR, direta ou
indiretamente, com a indispensável presença e anuência de seus representantes
sindicais, é condição sine qua non para a validade e a eficácia jurídica desses
Fl. 5161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

pactos, porquanto a ausência da manifestação da vontade coletiva desses
trabalhadores, seja sob a ótica material ou formal, é suficiente para tornar nulos os
instrumentos coletivos formalizados. (grifo do autor)
5.72
A pactuação de regras ou a estipulação de metas posteriormente ao término do
período de referência dos indicadores de resultado, e sem a participação do sindicato
dos trabalhadores, colide contra os requisitos positivados nos art. 2°, inciso II, e § 1°,
inciso II, da Lei n° 10.101 de 2000, os quais exigem a ocorrência de um efetivo
processo de negociação entre as partes, que culmine na pactuação das regras e metas
aplicáveis ao acordo, previamente ao início do período de aferição.

Segundo o Relatório Fiscal – Refisc o contribuinte não comprovou o
arquivamento dos acordos de PLR junto às entidades sindicais de trabalhadores, nos termos em
que determina o art. 2o, §2o da Lei no 10.101, de 2000:

(Refisc)
5.76 O art. 2o, § 2o, da Lei no 10.101 de 2000 determina o arquivamento dos
instrumentos coletivos na entidade sindical dos trabalhadores.
5.77 O sujeito passivo foi instado a comprovar o arquivamento dos acordos
próprios de PLR nas entidades sindicais de trabalhadores, conforme o item 14 do
Termo de Início de Procedimento Fiscal, o item 8 do Termo Intimação Fiscal No 2 e
o item 8 do Termo de Intimação Fiscal No 5 (DOC. 01). Em resposta a essas
requisições da fiscalização, a empresa não comprovou o arquivamento formal dos
instrumentos de acordo coletivo nas respectivas entidades sindicais das
categorias.(grifo do autor)
5.78 A publicação de notícias sobre a celebração dos acordos de PLR na página
eletrônica do Sindicato dos Bancários do Pará e Amapá (DOC. 08, fls. 330 a 351) não
exime a fiscalizada de comprovar o arquivamento dos instrumentos coletivos nas
entidades sindicais representativas das categorias de trabalhadores – CONTRAF,
FETEC, CONTEC, Sindicato dos Bancários do Pará e Amapá, Sindicato dos Bancários
do Maranhão, Sindicato dos Engenheiros do Pará e demais entidades signatárias,
conforme exigido pelo art. 2o, § 2o, da Lei no 10.101 de 2000.

Concluiu a autoridade pelo descumprimento daqueles requisitos impostos na
legislação para PLR, donde considerou os respectivos pagamentos realizados como salário-
contribuição:

(Refisc)
5.79 Por todos os motivos anteriormente expostos, conclui-se que os pagamentos de
PLR efetuados aos empregados em abril de 2015, referentes às verbas apuradas no ano
de 2014, e em novembro de 2015, a título de antecipação dos valores relativos àquele
ano, não cumpriram os requisitos materiais e formais prescritos na Lei no 10.101 de
2000 e na CLT, conforme detalhado nesta seção do presente relatório.
Fl. 5162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

5.80 Sendo assim, as verbas de PLR-AP pagas no ano de 2015 aos empregados da
fiscalizada não se desvincularam do conceito jurídico de remuneração, de modo a
não estarem alcançadas pela isenção do art. 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212 de
1991, integrando, portanto, o salário de contribuição para fins da incidência da
contribuição previdenciária da empresa e das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos. (grifo do autor)
b) Remuneração variável paga a diretores empregados e não empregados sem
tributação
O fisco constatou em folha de pagamento, abril de 2015, e em DIRF que o banco
pagou a seus diretores empregados e não empregados valores a título de “PLR Metas”, com
ulterior esclarecimento em ser “Remuneração Variável Anual - RVA” de programa destinado
aos dirigentes da instituição, além de declarar também que não houve registro em GFIP nem
recolhimento das contribuições:

(Refisc)
6.4 De acordo com o Termo de Constatação Fiscal N° 1 (DOC. 01, fls. 30 a 33) foram
verificados pagamentos de PLR aos diretores, registrados na folha de abril de 2015 sob
o código "017 - PLR Metas" (DOC. 09, fls. 372 a 2473) e/ou informados em DIRF sob
o código 3562, concernente aos rendimentos de participações nos lucros ou resultados
(DOC. 14).
6.5 Em resposta ao Termo de Constatação Fiscal N° 1 (DOC. 02, fls. 55 e 56), o sujeito
passivo esclareceu que os pagamentos efetuados aos diretores foram indevidamente
registrados a título de PLR, dizendo respeito, na verdade, a verbas chamadas de
"Remuneração Variável Anual - RVA", relativas a programa destinado aos dirigentes do
banco. Informou, ainda, que não houve o recolhimento da contribuição previdenciária
da empresa e das contribuições a outras entidades e fundos incidentes sobre as verbas de
RVA pagas em abril de 2015, nem tampouco a inclusão desses valores nas bases de
cálculo da GFIP daquele mês. Transcreve-se a resposta do contribuinte, ipsis litteris:
(...)
6.6 O sujeito passivo submeteu à fiscalização a ata da assembleia geral ordinária
ocorrida em 14/04/2015, em que se deliberou acerca do limite global das remunerações
da administração (DOC. 12, fls. 4666 a 4670), bem como a Nota Técnica N°
156/CGCOR/DEST/SE-MP de 09/04/2015 que trata, em seu item c, da remuneração de
diretores e conselheiros, fazendo expressa menção ao pagamento das RVA (DOC. 12,
fls. 4672 a 4680). Ademais, verifica-se que o Ofício SECRE n° 336 de 06/11/2013
encaminhou para a análise do Ministério da Fazenda, e posteriormente do DEST
(Ministério do Planejamento), proposta contendo as regras para a percepção das RVA
pelos diretores da fiscalizada (DOC. 12, fls. 4687 em diante).
6.7 No caso dos diretores Antônio Carlos de Lima Borges (R$ 70.876,06), Valmir Pedro
Rossi (R$ 72.280,79), Wilson Evaristo (R$ 70.432,51), José Marques de Lima (R$
26.612,78) e Luiz Otávio Monteiro Maciel Júnior (R$ 33.078,10), os valores das RVA
recebidas constam registrados na folha de pagamentos de abril de 2015, sob a rubrica
"017 - PLR Metas" (DOC. 09) e também na DIRF (DOC. 14).
6.8
Com relação aos diretores Carlos Pedrosa Junior (R$ 23.860,14), Nilvo Reinoldo
Fries (R$ 58.933,95), José Roberto de Lima (R$ 34.760,67), Gilvandro Negrão Silva
(R$ 6.118,28), Abidias José de Sousa Júnior (R$ 6.954,33) e Eduardo José Lima Cunha
(R$ de 2015, informados sob o código 3562 (DOC. 14), não tendo sido verificado o
registro dos mesmos na folha de pagamentos de abril de 2015 (DOC. 09).
Fl. 5163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

6.9 De acordo com as informações extraídas das GFIP (DOC. 15, fl. 4762), os Srs.
Antônio Carlos de Lima Borges, Wilson Evaristo e Luiz Otávio Monteiro Maciel
Júnior mantinham vínculo empregatício com a fiscalizada anteriormente às
respectivas eleições para os cargos de diretor. Em razão disso, os mencionados
diretores se qualificavam como segurados empregados no ano de 2015. (grifo do
autor)
6.10 Segundo as informações declaradas nas GFIP da fiscalizada (DOC. 15, fl.
4762), os diretores Valmir Pedro Rossi, José Marques de Lima, Carlos Pedrosa
Junior, Nilvo Reinoldo Fries, José Roberto de Lima, Gilvandro Negrão Silva,
Abidias José de Sousa Júnior e Eduardo José Lima Cunha foram classificados nas
categorias 05 e 11, atinentes a "contribuinte individual - diretor não empregado
com FGTS" e/ou "contribuinte individual - diretor não empregado sem FGTS",
respectivamente. (grifo do autor)
6.11
A nomeação e a destituição de todos os supracitados diretores foi informada no
Quadro de Sócios e Administradores (QSA) do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) do Banco da Amazônia S.A., com o apontamento individualizado das datas de
inclusão e exclusão (DOC. 13).
6.12
Em resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal N° 6 (DOC. 01, fl. 19), o
sujeito passivo apresentou planilha, em arquivo eletrônico no formato (".xls"),
discriminando os valores individuais das RVA pagas aos diretores em abril de 2015
(DOC. 11).
6.13
Os valores das RVA não oferecidas à tributação, bem como as informações
atinentes a cada um dos diretores acima referenciados, estão consolidados no Anexo II
deste relatório.
6.14
De qualquer forma, é importante ressaltar que o pagamento de PLR a diretores
não estaria alcançado pela isenção prevista pelo art. 28, § 9°, alínea j, da Lei n° 8.212 de
1991, observado o disposto nos arts. 7°, IX, e 218, § 4°, da Constituição Federal de
1988, nos arts. 145, 152 e 190 da Lei n° 6.404 de 1976, na Lei n° 10.101 de 2000, no
art. 214, § 9°, X, do Decreto n° 3.048 de 1999 e na Solução de Consulta COSIT n° 368,
de 18 de dezembro de 2014. A exclusão da tributação das contribuições previdenciárias
e das destinadas a outras entidades e fundos se restringe às PLR pagas aos empregados,
desde que atendidos todos os requisitos legais.
6.15 Considerando que os valores da Remuneração Variável Anual (RVA) pagos
aos diretores não foram declarados em GFIP, não tendo sido verificado o
recolhimento espontâneo da contribuição previdenciária da empresa e das
contribuições a outras entidades e fundos incidentes sobre essas verbas, procede-se
ao lançamento de ofício de acordo com o art. 37 da Lei n° 8.212 de 1991, na
redação dada pela Lei n° 11.941 de 2009. (grifo do autor)
c) Auxílio-alimentação e cesta-alimentação fornecidos em cartão eletrônico
sem pagamento das contribuições
A autoridade identificou o pagamento de valores em cartão eletrônico, a título de
auxílio-alimentação e cesta-alimentação, não declarados em GFIPs e sem o recolhimento dos
tributos devidos:

(Refisc)
7.14 Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal N° 4 (DOC. 02, fl. 44), o sujeito
passivo: (i) informou que desde o ano de 2005 fornece aos empregados "cartão
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

eletrônico (alimentação/refeição) com senha" (sic) (DOC. 02, fl. 44); (ii) apresentou
planilhas eletrônicas contendo os valores efetivamente pagos a título de auxílio-
alimentação e cesta-alimentação, disponibilizados nos cartões eletrônicos no ano de
2015 (DOC. 16); (iii) comprovou a contabilização do auxílio-alimentação e da cesta-
alimentação nas contas contábeis 8.1.7.27.00.0010 - Despesas de Pessoal - PAT e
8.1.7.27.00.0011 - Despesas de Pessoal - Cesta Alimentação no ano de 2015 (DOC. 17,
fls. 4764 a 4791).
7.15
Ainda em resposta ao Termo de Intimação Fiscal N° 4 (DOC. 02, fl. 44), o
sujeito passivo informou que não houve o recolhimento da contribuição
previdenciária da empresa e das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos incidentes sobre os valores pagos a título de auxílio-alimentação e cesta-
alimentação no ano de 2015. (grifo do autor)
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte, devidamente assistido por
advogados, instrumentos a fls. 4.972/4.980, impugnou integralmente o lançamento
apresentando suas teses jurídicas, conforme peça juntada a fls. 4.898/4.923, instruída com
cópia de documentos a fls. 4.924/5.000.

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-50.499, de
23/10/2019, fls. 5.009/5.035, cuja ementa abaixo se transcreve:

(Ementa do acórdão)
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante procedimento formal e participação efetiva dos
trabalhadores.
A parcela paga aos empregados a título de participação nos lucros ou resultados em
desacordo com as diretrizes fixadas pela legislação, integra o salário de contribuição,
para efeito de cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 5165
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

DIRETOR
DE
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
CONDIÇÃO
DE
SEGURADO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O diretor estatutário que não mantenha as características inerentes à relação de
emprego, é segurado obrigatório da previdência social na qualidade de contribuinte
individual, e a sua participação nos lucros e resultados da empresa integra o salário-de-
contribuição, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias.
SEGURADO EMPREGADO.
O diretor estatutário que mantenha as características inerentes à relação de emprego, é
segurado obrigatório da previdência social na qualidade de empregado, e a sua
participação nos lucros e resultados da empresa não integra o salário-de-contribuição,
para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias.
Solução de Consulta, COSIT n° 368, DOU de 31/12/2014
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU CARTÃO
ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
A partir do dia 11 de novembro de 2017, o auxílio-alimentação pago mediante tíquetes-
alimentação ou cartão-alimentação não integra a base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados. Solução de
Consulta COSIT n° 35, DOU de 25/01/2019.

O contribuinte foi regulamente notificado do decidido em 04/11/2019, conforme
fls. 5.037/5.044.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03/12/2019, fls. 5.046/5.047, o recorrente, por advogados representado,
conforme instrumento a fls. 4.972/4.977 e fls. 5.146, interpôs recurso voluntário com ampla
jurisprudência e doutrina, fls. 5.107/5.145, amparado por cópia de documentos a fls. 5.048/5.106,
pontuando as seguintes teses:
i.
MÉRITO
a) Interpretação equivocada do fisco quanto às exigências normativas para
distribuição de PLR
Entende que a autoridade tributária foi além da norma que rege a matéria,
inexistindo respaldo legal para exigir prazo mínimo entre a data da conclusão da
negociação, formalização das metas e a distribuição de PLR, podendo inclusive ser
assinado o Acordo Coletivo de Trabalho – ACT até o efetivo pagamento. De outra senda o
banco comprovou que houve regular negociação dos ACTs com os empregados, sendo apenas
formalizado posteriormente, já que não defeso em lei. Além disso, aduz que o programa de
metas foi igualmente pactuado anteriormente aos referidos acordos, inclusive com a participação
dos empregados seja diretamente nas assembleias ou pelos sindicatos, com o acréscimo de já
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

existir na empresa política de divulgação de metas e resultados esperados ao amparo de email
corporativo:

(Recurso Voluntário)
Com efeito, o Banco da Amazônia comprovou através da documentação acostada
aos autos que houve a regular negociação através dos acordos coletivos, bem como
através das mesas de negociação que a antecederam, no entanto, tão somente a
formalização, ou seja, a parte escrita da negociação foi formalizada
posteriormente, no entanto, não há impeditivo legal para que tal condição não seja
aceita como negociação, pois o representante dos trabalhadores, qual seja, o
sindicato, estava representando os empregados EM TODOS OS MOMENTOS.
(grifo do autor)
O que há, tão somente, é uma interpretação que só aceita a existência de
determinadas condições para a configuração da negociação, notadamente a
assinatura do acordo, desprezando por completo todos os procedimentos prévios
até então realizado, contrariando, inclusive, a própria lei que não dispõe
especificadamente neste sentindo. (grifo do autor)
Trata-se, portanto, de condições meramente interpretativas que o Fisco impõe ao Banco
da Amazônia sem respaldo legal e, principalmente distante de qualquer realidade prática
oriundas das negociações coletivas com Bancários que em regra são complicadas, com
o agravante de os Entes da Administração indireta estarem vinculados ao SEST
(Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais) como é o Banco da
Amazônia S/A.
É sabido por exemplo que é comum o sindicato exigir que o acordo da PLR esteja
atrelado a outros elementos de sua pauta de reivindicações para categoria.
(...)
Dessa forma, o Fisco denomina de "intempestividade da negociação" por entender que a
formalização das metas ocorreu após o período de apuração dos resultados, o que na
prática claramente não condiz com a realidade dos fatos, especialmente quando as
negociações coletivas vem carreadas com inúmeras outras reivindicações.
Ora, o programa de metas e resultados é pactuado anteriormente à formalização
do documento, que só é reduzido a termo em momento posterior de forma que a
participação dos empregados através do sindicato e assembleias restou garantida
em todos os momentos, conforme explicado alhures. (grifo do autor)
Portanto exigir algo que a Lei não previu consiste em criar regras mais gravosas que
aquelas que foram elaboradas pelo Congresso, fugindo assim do real objetivo da norma
legal.
(...)
Ora, há uma clara previsão constitucional para desvincular os pagamentos de
participação nos lucros da remuneração pelo trabalho. Contudo, o Fisco criou
exigências formais visando desqualificar os programas de PLR e, por consequência,
limitar de maneira indireta uma previsão constitucional, cobrando uma contribuição que
não seria devida, o que não pode ser admitido, sob pena de subvenção da previsão
constitucional à interpretações legislativas.
(...)
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

Com efeito, não deve ser observada única e exclusivamente a data da efetiva assinatura,
mas sim se também já existe na empresa uma politica de divulgação de metas e
resultados esperados, e, em decorrência disso, a expectativa de recebimento da PLR
como forma de incentivo.
A forma de divulgação e acompanhamento das metas e resultados no Banco da
Amazônia é o e-mail institucional, conforme se verifica da documentação apresentada e
constante nos autos às fls. 359-363 e outros.
Em tempo, o fato de acordo ter sido tão somente assinado posteriormente não pode ser
analisado de forma isolada, mas ao contrário, toda a documentação relativa à
negociação coletiva do sindicato com o Banco da Amazônia. Assim, ao se verificar que
é prática constante da empresa em relação às metas estipuladas, é legitimo esperar que
os empregados já soubessem de antemão os objetivos da empresa, de modo que a data
da assinatura seria irrelevante para fins de criação do estimulo à produtividade e alcance
das metas.
Destarte, o Banco da Amazônia juntou toda a documentação relativa à negociação, o
que comprova que as metas estipuladas pela empresa já eram de conhecimento dos
empregados muito antes da efetiva assinatura dos acordos, situação esta, portanto, que
afasta a suposta violação à Lei n° . 11.101/00, pelos acordos terem sido pagos após o
encerramento dos exercícios aos quais foram pagos os resultados de PLR.
Verifica-se, portanto, que o Banco da Amazônia cumpriu de forma objetiva os
requisitos materiais e formais relacionados ao pagamento da PLR aos seus empregados
conforme determina a Lei n°. 10.101/00, aliado, ainda a característica essencial e
diferenciada de que a empresa autuada é uma sociedade de economia mista,
razão pela qual está submetida a um regramento especial sobre o pagamento de PLR
(resolução 010 do antigo CCE, hoje SEST, de 31 de maio de 1995), ao qual não foi
analisada no momento da autuação.
Por fim, verifica-se que o órgão de fiscalização pretende mudar a natureza jurídica do
pagamento feito pelo Banco da Amazônia à titulo de PLR com o claro intuito de fazer
incidir contribuição previdenciária e outras à uma verba isenta de tributação.
Nessa toada, imperioso que a análise dos documentos apresentados pelo Banco da
Amazônia e aqui novamente analisados, seja inserida no contexto em que foram
elaborados, qual seja, através da negociação coletiva, com a participação efetiva dos
sindicatos, os quais foram desconsiderados pela RFB pelos mais diversos motivos, os
quais foram combatidos alhures.
Como consequência, o lançamento de oficio foi realizado de forma indevida, visto que
feito sobre o pagamento de PLR, valor isento de contribuição social e de empresa, razão
pela qual o mesmo deve ser cancelado.

Aduz o recorrente que a formalização dos ACTs nos anos seguintes ao período de
referência ocorreu em razão de ser empresa pública, submetida a determinados regramentos que
fogem sua autonomia, não sendo esta condição apreciada pela autoridade responsável pelo
lançamento, com o acréscimo de ter juntado provas documentais das negociações de metas, ao
que cita a fls. 230/241, fls. 242/244, 255/263 e 359/360, entre outros:

(Recurso Voluntário)
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

Os acordos coletivos foram tão somente assinados em momento posterior. A saber,
a formalização do acordo coletivo deu-se nos anos seguintes ao período de
referência porque o Banco da Amazônia S.A, enquanto empresa pública estatal
está submetida a determinados regramentos que fogem à esfera de sua autonomia
enquanto empresa privada e tal característica não foi apreciado pelo órgão fiscal.
(grifo do autor)
O Banco da Amazônia é uma sociedade de economia mista pública federal, integrada,
portanto, à administração indireta do Estado, cujo controle acionário pertence ao Poder
Público, razão pela qual está submetido a determinados regramentos do Ministério do
Planejamento, a quem deve informar todas as condições necessárias e prévias ao
pagamento da PLR.
Não se trata, portanto, de uma tentativa do recorrente de não obedecer ao regramento
federal da PLR, como consta na decisão recorrida, mas tão somente de explicitar a
condição a que o Banco da Amazônia, enquanto empresa estatal está submetida,
diferentemente de outras instituições financeiras e/ou empresas privadas, a normas
especificas relacionadas a sua natureza jurídica.
(...)
Com base nesse entendimento, o Banco encaminhou as metas negociadas ainda em
fevereiro /14, relativas ao ano de 2014, conforme documentação às fls. 230-241, na
qual há assinatura que comprova a efetiva participação dos sindicatos,
representantes dos empregados. (grifo do autor)
O encaminhamento ao SEST deu-se, portanto, após o estabelecimento das mesmas,
conforme é observado às fls. 242-244 e as fls. 255-263.
E o acompanhamento das metas era amplamente divulgado aos empregados conforme
se observa as fls. 359-360 dos autos.
Nesse sentindo, a negociação e o pagamento do pagamento da PLR é um complexo
que não se limita à negociação com os trabalhadores através dos sindicatos, como
se dá em casos das empresas privadas, razão pela qual tão somente a formalização
é feita posteriormente, mas mister ressaltar que as mesas de negociação com os
sindicados ocorreram nos anos bases das metas e resultados, conforme depreende-
se dos documentos encaminhados, quais sejam, as noticias veiculadas na página do
sindicado dos bancários do Pará e Amapá (doe.8, fls. 330 a 351), as comunicações
internas da empresa (doe. 08, fls. 352 a 371) e as atas das assembleias gerais
ocorridas em 20/10/2014 e 27/10/2015 (doe. 08, fls. 287 a 290). (grifo do autor)
Por outro lado, os sindicados, após a participação do estabelecimento das metas,
continuavam a desempenhar papel fundamental na negociação das mesmas através das
mesas de negociação, conforme observa-se dos documentos em anexo.
Ressalte-se que as regras e metas dos programas de PLR só foram submetidas ao SEST
de forma prévia em razão do art. 4o da resolução copiada acima, que regulamenta a
questão para as empresas estatais. Assim, não obstante a submissão ao SEST de forma
prévia restou comprovada a efetiva participação dos empregados e de seus
representantes sindicais na estipulação das metas constantes dos acordos coletivos de
PLR.
Por outro lado, no que tange ao termo usado pela legislação ("previamente"), este
não pode ser interpretado de forma a restringir a abrangência do direito social em
que se privilegiam a negociação coletiva entre empresa e sindicatos, a despeito do
conteúdo não ser suficientemente abrangente como pretende o órgão fiscal. (grifo
do autor)
Fl. 5169
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

Com efeito, corroborando o entendimento de que houve negociação válida, a
antecipação dos valores de PLR fora negociada pelos sindicatos conforme se verifica
dos documentos mencionados supra.

Quanto à invalidação dos acordos por descumprimento do art. 612 da CLT, o
recorrente entende que não cabe ao órgão fiscal, mas sim ao Judiciário, não podendo os ACTs ter
seus efeitos ignorados em processo administrativo fiscal e conforme a discricionariedade da
Receita Federal:

(Recurso Voluntário)
Não obstante, com a notória tentativa de descaracterizar os acordos coletivos, pretende a
fiscalização alegar que o sindicato não cumpriu os requisitos do art. 612 da CLT.
Validamente, com tal posição, o órgão fiscalizador desprivilegia a autonomia sindical e
a negociação entre empresa e sindicatos, razão pela qual não cabe a aquele órgão fiscal
questionar a coletividade dos sindicatos dos bancários para representar a coletividade
dos empregados.
Qualquer protesto acerca das regras de representatividade cabe ao Poder Judiciário e
não a um órgão de fiscalização administrativo fiscal, razão pela qual, qualquer tentativa
de negar efeitos aos acordos coletivos de trabalho é incabível através do auto de
infração que ora se impugna e não merece ser considerado, por falta de legitimidade do
auditor fiscal.
Destarte, permanecem os acordos coletivos válidos e eficazes, não podendo seus efeitos
ser ignorados exclusivamente em um processo administrativo fiscal conforme a
discricionariedade da Receita Federal com o claro intuito de descaracterizar a natureza
jurídica e o pagamento da PLR negociados e pagos em comum acordo entre empresa e
sindicatos.
Ademais, diferentemente do alegado, não se pretende dar efeito retroativo ao acordo
coletivo de trabalho, mas tão somente, demonstrar que o instrumento assinado é
referente ao ano base em que todas as matérias foram negociadas, e tão somente
formalizado em momento posterior com esteio no calendário obrigatório às empresas
públicas, conforme demonstrado alhures.

O recorrente acrescenta que houve mudança legislativa, conforme alteração da
norma de regência pela Medida Provisória no 905, de 2019, dispensando a necessidade de
participação dos sindicatos para negociação das PLRs, devendo ser observada no contencioso.
b) Remuneração variável paga a diretores estatutários ou não com erro de
rubrica
Quanto ao pagamento realizado para os diretores, empregados ou não, informa
ocorrência de vício de rubrica, pois se trata de programa específico chamado Remuneração
Variável Anual – RVA, conforme rege a Lei no 6.404, de 1976, o estatuto do banco e orientação
do SEST:
Fl. 5170
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

(Refisc)
No ano de 2015, os diretores empregados, os quais contribuem como segurados
empregados da previdência e diretores não empregados, que contribuiam como
contribuintes individuais.
Os diretores receberam, tão somente com vicio de rubrica no ano de 2015, pois
receberam PLR, quando deveriam ter recebido através de programa especifico
denominado de Programa de Remuneração Variável Anual, nos termos da Lei n° .
6.404/76, do Estatuto e da orientação do SEST.

c) Ajuda alimentação – não integração do salário - irrelevância do modo de
pagamento (cartão eletrônico) - cesta-alimentação conforme ACT
amparado na legislação e na orientação jurisprudencial – OJ SDI1-133
Aduz que a mudança de entendimento da Receita Federal, conforme as Soluções
de Consulta SC COSIT no 288, de 2018 e no 35, de 2019, foi em razão da alteração na legislação
trabalhista, art. 457, §2o da CLT, tendo esta somente reproduzido o entendimento jurisprudencial
dos tribunais superiores, inexistindo cobrança de contribuições sociais a título de auxílio-
alimentação, especialmente considerando que a empresa já se encontrava inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT desde 1980 (OJ-SDI1-133), com o
acréscimo de ser defeso desvincular o âmbito previdenciário do trabalhista, pois há interligação
entre ambos os direitos obrigando o interprete a analisar conjuntamente.
Acrescenta que historicamente forneceu alimentação a seus colaboradores in
natura em restaurante terceirizado, passando décadas após a distribuir tickets (papel) sendo então
ulteriormente modificado para cartão eletrônico a partir dos ACTs 2005/2006, havendo expressa
isenção na legislação, art. 3o da Lei no 6.321, de 1976, com regulamentação no art. 6o do Decreto
no 5, de 1991. Reforça que jamais efetuou pagamento em dinheiro e que sempre o fez em razão
da longínqua inscrição no PAT, variando somente a forma conforme a localidade de trabalho do
funcionário, especialmente aqueles de fora do alcance do restaurante do banco.
Entende que o auxílio-alimentação tem caráter indenizatório, constante de ACT,
não assumindo natureza salarial, com o acréscimo de expressa autorização de concessão ao
amparo de ticket ou cartão amparado por portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho,
inexistindo descumprimento das regras do PAT.
Cita a isenção na própria norma previdenciária, conforme art. 28, §9o, c da Lei no
8.212, de 1991, que há entendimento jurisprudencial que permite inclusive o pagamento em
dinheiro, ratificado pela própria RFB ao modificar orientação anterior através da SC COSIT no
35, de 2019.
ii.
PEDIDO
Por fim requereu o acolhimento das teses recursais para cancelar o débito fiscal.
V.
REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO
Em 17/12/2019, fls. 5.148, o recorrente requereu efeito suspensivo do crédito
tributário, fls. 5.149/5.150, por constar como devedor perante à Receita Federal em razão do
Fl. 5171
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

processo que ampara o contencioso estabelecido e ainda não encerrado, juntando cópia de
documentos a fls. 5.151/5.152.
VI.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Conforme informação de fls. 5.154, não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
De outra parte o requerimento juntado a fls. 5.149/5.150, quanto à suspensão do
crédito em discussão, destaco ser o pedido estranho ao presente contencioso, já que se trata de
providência a ser tomada pela RFB em processo/procedimento próprio, nos termos em que rege
o art. 151, III do Código Tributário Nacional – CTN, considerando ainda não encerrada a
discussão administrativa, com destaque que houve impugnação e posteriormente recurso
voluntário de todo o lançamento. Assim sendo, não conheço de referido pedido.
Não foram apresentadas preliminares, donde passo a examinar o mérito recursal.
II.
MÉRITO
a) Alegação de interpretação equivocada do fisco quanto às exigências
normativas para distribuição de PLR
A recorrente entende que a autoridade tributária foi além da norma que rege a
matéria, inexistindo respaldo legal para exigir prazo mínimo entre a data da conclusão da
negociação, formalização das metas e a distribuição de PLR, podendo inclusive ser assinado o
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT até o efetivo pagamento. De outra senda o banco alega ter
comprovado regular negociação dos ACTs com os empregados, sendo apenas formalizado
posteriormente, já que não defeso em lei. Além disso, aduz que o programa de metas foi
igualmente pactuado anteriormente aos referidos acordos, inclusive com a participação dos
empregados seja diretamente nas assembleias ou pelos sindicatos, com o acréscimo de já existir
na empresa política de divulgação de metas e resultados esperados ao amparo de email
corporativo.
Ao examinar a ratio essendi da exação quanto ao tema, verifico que a autoridade
entendeu que houve desobediência aos preceitos estabelecidos pela Lei no 10.101, de 2000, já
que os acordos foram firmados após o encerramento do período de aferição, portanto
Fl. 5172
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

inexistente no caso concreto o prévio conhecimento das metas a serem atingidas pelos
funcionários:

(Refisc)
5.23 Os acordos coletivos de PLR foram celebrados após o encerramento do
período de aferição dos resultados e metas, em afronta ao disposto no art. 2°, § 1°,
inciso II, da Lei n° 10.101 de 2000, que exige a assinatura dos instrumentos de
negociação anteriormente ao início do período de referência, no caso de programas
de metas, resultados e prazos. (grifo do autor)
(...)
5.26 Em suma, os acordos coletivos de trabalho que estabeleceram as regras para a
apuração e o pagamento das PLR referentes ao ano de 2014 foram celebrados em
19/03/2015. Já os acordos coletivos de trabalho que estatuíram as regras para a
apuração e o pagamento das PLR relativas ao ano de 2015 foram assinados em
04/04/2016. (grifo do autor)

A norma que rege a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados, Lei no
10.101, de 2000 fixou importantes balizas para o exercício do direito, expressamente impondo
o estabelecimento de metas, resultados e prazos previamente pactuados, nos termos em que
rege o art. 2o, §1o, II a seguir transcrito:

(Lei no 10.101, de 2000)
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
(...)
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. (grifo do
autor)

No entender deste julgador a pactuação é estabelecida com a assinatura do
acordo, aliás e em nome da segurança jurídica defendida pela recorrente outra não pode ser a
conclusão, pois aquele documento que estabelece os direitos substantivos e adjetivos é o mesmo
que também assegura o cumprimento de seus próprios termos e condições, sendo forçoso crer
Fl. 5173
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

que a mera expectativa de renovação das regras fixadas no plano anterior equivalha ao
cumprimento do requisito legal examinado.
Nesta mesma linha também entendo que orientações dadas aos funcionários sem o
acordo efetivamente válido não equivalem ao conhecimento prévio daquilo que sequer existe
juridicamente, certamente não é esse o espirito da lei que exige clareza e objetividade,
condicionando o uso do instituto à prévia pactuação quanto a metas, resultados e prazos. Esta é
também a interpretação dada no voto condutor do Acórdão no 9202-009.919 pela r. Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo em 22/09/2021, que abaixo transcrevo:

(Acórdão no 9202-009.919, de 22/09/2021)
Do conjunto de regras acima estabelecidas, deduz-se que o cumprimento do §1°, do
art. 2°, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de
mecanismos de aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados,
requer que o pacto ocorra antes do início do exercício a que se refere o acordo, do
contrário os empregados sequer saberiam o quanto teriam de se esforçar, e qual
seria a compensação por esse esforço. (grifo do autor)
A expressão "pactuados previamente" comporta diversas interpretações, inclusive
aquela adotada pela Contribuinte e aplicada no acórdão recorrido. Entretanto, no
entender desta Conselheira, não há como validar um pacto ou acordo, senão por
meio da assinatura das partes, portanto não há que se falar em acordo válido,
quando ele sequer foi assinado. Ademais, a interpretação no sentido de que a
assinatura do acordo tem de ser anterior ao exercício ao qual ele se refere guarda
lógica com todas os demais dispositivos da Lei n° 10.101, de 2001, já que permite
ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço suficiente a atingir as
metas prefixadas. (grifo do autor)
(...)
Destarte, a despeito das alegações oferecidas em sede de Contrarrazões, no sentido
de que os empregados já conheceriam as metas, entende esta Conselheira que os
pagamentos referentes às PLR não foram objeto de negociação prévia, assim
entendida como a negociação que resulta em acordos efetivamente assinados
previamente, sendo que no presente caso os acordos somente foram assinados ao
final do período-base (fls. 106 a 118). (grifo do autor)
Nesse passo, obviamente que no momento em que os pagamentos de PLR foram
efetuados, já haviam ocorrido as variáveis que determinaram o lucro e os
resultados obtidos pela empresa, sem qualquer possibilidade de aferição acerca do
alcance de eventuais metas pelos empregados. E não se pode perder de vista que se
trata de exclusão de base de cálculo de tributo, portanto a interpretação tem de ser
restritiva, a teor do art. 111 do CTN. (grifo do autor)

Em sintonia com este entendimento vem se posicionando a câmara superior deste
Conselho, conforme abaixo transcrevo em parte as ementas de recentes acórdãos quanto ao tema:

Fl. 5174
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

(Acórdão n° 9202-005.370, de 26/04/2017)
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos firmados ao final do exercício acarretam a
inclusão dos respectivos pagamentos no salário-de-contribuição. (grifo do autor)
(Acórdão n° 9202-006.674, de 17/04/2018)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI N°
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos Lucros
ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica. Constitui
requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente ao
exercício a que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à
produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não
estimulam esforço adicional. (grifo do autor)
(Acórdão n° 9202-007.289, de 23/10/2018)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. REQUISITOS DA LEI N°
10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em desconformidade com
a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de Contribuição para todos os
fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social. A ausência da estipulação entre
as partes trabalhadora e patronal, de metas e objetivos previamente ao início do
período aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros e
resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria.
Decorre disso, a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba. (grifo do
autor)
(Acórdão n° 9202-007.662, de 26/03/2019)
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período
de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário-de-
contribuição. (grifo do autor)
(Acórdão n° 9202-007.943, de 17/06/2019)
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA.INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de regras e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de
participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento da
Fl. 5175
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

lei que rege a matéria, disso decorrendo a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal verba. (grifo do autor)
(Acórdão no 9202-009.919, de 22/09/2021)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. ACORDO FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos firmados ao final do exercício acarretam a
inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição. (grifo do autor)

Aduz o recorrente que a formalização dos ACTs nos anos seguintes ao período de
referência ocorreu em razão de ser empresa pública, submetida a determinados regramentos que
fogem sua autonomia, não sendo esta condição apreciada pela autoridade responsável pelo
lançamento.
Com efeito, o art. 15 da Lei no 8.212, de 1991 estabeleceu importante presunção
legal que alarga o conceito de empresa definido na regra matriz de incidência do tributo
previdenciário para abarcar órgãos e entidades da administração pública indireta, o que por certo
inclui o recorrente:

(Lei no 8.212, de 1991)
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional; (grifo do autor)

Ainda que fuja da autonomia do banco cumprir determinados regramentos,
entendo que seja descabido obedecer regras administrativas desobedecendo determinações
contidas na lei tributária e, ainda, a título de isenção de contribuições previdenciárias, que em
última análise financiam a seguridade social e, portanto, de fundamental importância para
assegurar o direito à saúde, à previdência e assistência social, nos termos em rege o caput do art.
1o da Lei no 8.212, de 1991.
O recorrente se insurge também quanto à invalidação dos acordos por
descumprimento do art. 612 da CLT, não podendo, a seu sentir, os ACTs ter seus efeitos
ignorados em processo administrativo fiscal e conforme a discricionariedade da Receita Federal,
pois somente ao Judiciário cabe o afastamento da validade jurídica destes. Acrescenta que houve
mudança legislativa, conforme alteração da Lei 10.101, de 2000 pela Medida Provisória no 905,
de 2019, dispensando a necessidade de participação dos sindicatos para negociação das PLRs,
devendo referida modificação ser observada no contencioso.
Em exame à exação, verifico que a autoridade tributária se debruçou sobre a
forma de ser dos ACTs firmados, concluindo que os acordos de 2014 e 2015 não observaram
Fl. 5176
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

o quórum mínimo exigido, conforme art. 612 da CLT, descumprindo o art. 2o, II da Lei no
10.101, de 2000. Além disso o fisco informou que não houve participação dos empregados e
respectivos representantes sindicais na negociação e estipulação das metas constantes dos
acordos de 2014 e 2015, sendo estas elaboradas pela diretoria executiva e conselho de
administração do banco, com olvido do art. 2o, caput, e inciso II da Lei no 10.101, de 2000,
invalidando, portanto, os ACTs:

(Refisc)
5.51 Segundo as listas de presença apresentadas à fiscalização (DOC. 07), o
quantitativo de empregados do Banco da Amazônia S.A. que compareceu às
assembleias gerais extraordinárias realizadas no Sindicato dos Bancários do Pará e
Amapá em 20/10/2014 e 27/10/2015 totalizou 111 (cento e onze) e 155 (cento e
cinquenta e cinco), respectivamente. (grifo do autor)
5.52 Nas GFIP das competências de outubro de 2014 e outubro de 2015 (meses em
que ocorreram as assembleias) verifica-se um total de empregados (categoria 1)
vinculados aos estabelecimentos da empresa igual a 3.089 (três mil e oitenta e nove)
e 3.129 (três mil cento e vinte e nove), respectivamente (DOC. 15, fl. 4761). (grifo do
autor)
5.53 Para cumprir o quórum previsto do art. 612 da CLT, a quantidade mínima de
empregados do Banco da Amazônia S.A. que deveriam comparecer às assembleias
das respectivas entidades sindicais para aprovar as regras das PLR, ou para
autorizar formalmente a representação coletiva no processo de negociação, seria
de 1.030 (um mil e trinta) empregados no acordo coletivo relativo ao ano de 2014 e
1.043 (um mil e quarenta e três) empregados no acordo referente ao ano de 2015,
ou seja, 1/3 (um terço) dos interessados. (grifo do autor)
5.56 Sendo assim, foi apurado pela fiscalização que os acordos de PLR referentes
aos anos de 2014 e 2015 foram celebrados sem a observância dos requisitos
previstos do art. 612 da CLT, haja vista a inexistência de autorização dos
empregados para que as confederações, federações ou sindicatos celebrassem os
instrumentos coletivos e em razão do não atingimento do quórum mínimo de
comparecimento e votação nas assembleias. (grifo do autor)
(...)
5. 63 Em resposta ao subitem 3.3 do Termo de Intimação Fiscal N° 2, o sujeito passivo
informou sobre os responsáveis pela estipulação das metas previstas dos acordos
coletivos de PLR relativos ao ano de 2014 (DOC. 2, fl. 41), ad litteram:
(...) As metas foram definidas no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados
dos Empregados do Banco da Amazônia - PLR - Exercício 2014, aprovado pela
Diretoria Executiva em sua reunião 3.921a, de 05/02/2014 e pelo Conselho de
Administração, na sua 253a reunião, de 11/02/2014. Após análise regulamentar pelo
Ministério da Fazenda, o DEST manifestou-se pelo deferimento em 18/05/2014,
conforme o Ofício DEST-MP 854 (...)
5.64Em resposta ao subitem 4.2 do Termo de Intimação Fiscal N° 2, a fiscalizada
esclareceu sobre os responsáveis pela estipulação da meta de volume de crédito de
fomento para o ano de 2014, no valor de R$ 5 bilhões, prevista dos acordos coletivos
(DOC. 02, fl. 42), in verbis:
(...) A meta consta, juntamente com as demais, do Programa de Participação nos
Lucros ou Resultados dos Empregados do Banco da Amazônia - PLR - Exercício 2014,
Fl. 5177
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

aprovado pela Diretoria Executiva em sua reunião 3.921a, de 05/02/2014 e pelo
Conselho de Administração, na sua 253a reunião, de 11/02/2014. Após análise
regulamentar pelo Ministério da Fazenda, o DEST manifestou-se pelo deferimento em
18/05/2014, conforme o Ofício DEST-MP 854 (...)
5.65 Em resposta ao item 3.3 do Termo de Intimação Fiscal N° 5, a fiscalizada aduziu
acerca dos responsáveis pela estipulação das metas relacionadas à apuração das PLR
referentes ao ano de 2015 (DOC. 02, fl. 45), literalmente:
(.) As metas foram definidas no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados
dos Empregados do Banco da Amazônia - PLR - Exercício 2015, aprovado pela
Diretoria Executiva em sua reunião 3.983a, de 31/10/2014 e pelo Conselho de
Administração, na sua 244a reunião, de 04/11/2014. Após análise regulamentar pelo
Ministério da Fazenda, o DEST manifestou-se pela aprovação do Programa em
02/04/2015, conforme o Ofício 10.2265/SE-MF (...)
5.66 Em resposta ao subitem 4.2 do Termo de Intimação Fiscal N° 5, a empresa indicou
os responsáveis pela estipulação da meta de volume de crédito de fomento para o ano de
2015, no valor de R$ 5,6 bilhões, constante dos acordos coletivos de PLR firmados
(DOC. 02, fl. 46), in verbis:
(...) A meta consta, juntamente com as demais, do Programa de Participação nos
Lucros ou Resultados dos Empregados do Banco da Amazônia - PLR - Exercício 2015,
aprovado pela Diretoria Executiva em sua reunião 3.983a, de 31/10/2014 e pelo
Conselho de Administração em sua 244a reunião, de 04/11/2014. Após análise
regulamentar pelo Ministério da Fazenda, o DEST manifestou-se pela aprovação do
Programa em 02/04/2015, conforme o Ofício 10.2265/SE-MF (...)
5.67 No item 1 do Termo de Intimação Fiscal N° 7 a empresa fiscalizada foi
requisitada a comprovar, mediante documentação hábil, a efetiva participação dos
empregados e de seus representantes sindicais na negociação e na estipulação das
metas constantes dos acordos coletivos de PLR referentes aos anos de 2014 e 2015
(DOC. 01, fl. 22). (grifo do autor)
5.68 Em resposta (DOC. 02, fl. 51), a empresa informou que as notícias veiculadas
na página eletrônica do Sindicato dos Bancários do Pará e Amapá (DOC. 08, fls.
330 a 351), as comunicações internas da empresa (DOC. 08, fls. 352 a 371) e as atas
das assembleias gerais ocorridas em 20/10/2014 e 27/10/2015 (DOC. 06, fls. 287 a
290) - essas últimas já analisadas neste relatório comprovam a efetiva participação
dos empregados e de seus representantes sindicais na estipulação das metas
constantes dos acordos coletivos de PLR. (grifo do autor)
5.69 As respostas e a documentação apresentada à fiscalização indicam que as
regras e metas dos programas de PLR propostos ao DEST (Ministério do
Planejamento) foram estabelecidas ou estipuladas pela diretoria executiva e pelo
conselho de administração do Banco da Amazônia S.A., sem a participação e o
aceite dos empregados e/ou de seus representantes sindicais. Destarte, não houve a
comprovação de que as regras e metas descritas nos acordos coletivos de PLR -
pactuadas após o término dos respectivos períodos de aferição resultaram de um
efetivo processo de negociação ocorrido entre a empresa e seus empregados,
conforme exigido pelo caput do art. 2° da Lei n° 10.101 de 2000. (grifo do autor)
(...)
5.71 A participação dos empregados na negociação dos acordos de PLR, direta ou
indiretamente, com a indispensável presença e anuência de seus representantes
sindicais, é condição sine qua non para a validade e a eficácia jurídica desses
pactos, porquanto a ausência da manifestação da vontade coletiva desses
Fl. 5178
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

trabalhadores, seja sob a ótica material ou formal, é suficiente para tornar nulos os
instrumentos coletivos formalizados. (grifo do autor)
5.72 A pactuação de regras ou a estipulação de metas posteriormente ao término do
período de referência dos indicadores de resultado, e sem a participação do sindicato
dos trabalhadores, colide contra os requisitos positivados nos art. 2°, inciso II, e § 1°,
inciso II, da Lei n° 10.101 de 2000, os quais exigem a ocorrência de um efetivo
processo de negociação entre as partes, que culmine na pactuação das regras e metas
aplicáveis ao acordo, previamente ao início do período de aferição.

Observo primeiramente que a análise da forma na realização dos acordos,
inclusive com verificação do quórum exigido, ainda que busque na legislação trabalhista a
respectiva matriz legal, restringiu-se às imposições da norma tributária estabelecidas para a
distribuição de PLR com isenção. Dentro deste contexto a autoridade administrativa agiu nos
limites de seu poder-dever estabelecido no art. 142 do CTN.
Ademais, quanto à alegada modificação da Lei no 10.101, de 2000, com dispensa
de participação dos sindicatos na negociação da PLR, destaco que a Medida Provisória no 905,
de 2019 teve sua vigência compreendida de 12/11/2019 a 18/08/2020, portanto fora do período
de ocorrência dos respectivos fatos geradores objeto do lançamento.
Sem razão.
b) Alegação de remuneração variável paga a diretores estatutários ou não
com erro de rubrica
Quanto ao pagamento realizado para os diretores, empregados ou não, informa
ocorrência de vício de rubrica, pois se trata de programa específico chamado Remuneração
Variável Anual – RVA, conforme rege a Lei no 6.404, de 1976, o estatuto do banco e orientação
do SEST.
Há que se destacar, conforme relatório fiscal, que a fiscalização já considerou
tratar de RVA, com análise pontual dos diretores, estatutários ou não, concluindo que a rubrica
não foi oferecida à tributação, donde realizou o lançamento. Com efeito também destaco que não
houve, tanto na impugnação assim como também no recurso, a apresentação da razão efetiva e
respectivo fundamento para os quais o recorrente discorda deste lançamento, com o
acréscimo que o conceito de salário-contribuição estabelecido no art. 28, I da Lei no 8.212, de
1991 abarca a totalidade de rendimentos, com rol taxativo de isenção conforme as alíneas do §9o
de referido artigo.
Portanto não há qualquer reparo a fazer no lançamento a esse título.
Sem razão.

Fl. 5179
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

c) Alegação de ajuda-alimentação - não integração do salário - irrelevância
do modo de pagamento (cartão eletrônico) - cesta-alimentação conforme
ACT amparada na legislação e na orientação jurisprudencial – OJ SDI1-
133
O recorrente aduz que a mudança de entendimento da Receita Federal, conforme
as Soluções de Consulta SC COSIT no 288, de 2018 e no 35, de 2019, foi em razão da alteração
na legislação trabalhista, art. 457, §2o da CLT, tendo esta somente reproduzido o entendimento
jurisprudencial dos tribunais superiores, inexistindo cobrança de contribuições sociais a título de
auxílio-alimentação, especialmente considerando que a empresa já se encontrava inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT desde 1980 (OJ-SDI1-133), com o
acréscimo de ser defeso desvincular o âmbito previdenciário do trabalhista, pois há interligação
entre ambos os direitos obrigando o interprete a analisar conjuntamente.
Entende que o auxílio-alimentação tem caráter indenizatório, constante de ACT,
não assumindo natureza salarial, com o acréscimo de expressa autorização de concessão ao
amparo de ticket ou cartão amparado por portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho,
inexistindo descumprimento das regras do PAT.
Cita a isenção na própria norma previdenciária, conforme art. 28, §9o, c da Lei no
8.212, de 1991, que há entendimento jurisprudencial que permite inclusive o pagamento em
dinheiro, ratificado pela própria RFB ao modificar orientação anterior através da SC COSIT no
35, de 2019.
Há que se destacar que esta matéria já se encontra exaurida nos termos do
PARECER no 00001/2022/CONSUNIÃO/CGU/AGU, aprovado pelo Presidente da República e,
portanto, de aplicação obrigatória pelo Carf nos termos em que rege o art. 40, caput e §1o da Lei
Complementar no 73 de 1993 c/c art 98, parágrafo único, II d, Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:

ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei n° 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2° do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.(grifo do autor)
Sr. Consultor-Geral da União, 1. RELATÓRIO:
1.
Em atenção à manifestação do Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional
encartada no DESPACHO N° 25/2022/PGFN-ME (juntado na seq. 85), o Sr. Adjunto
do Advogado-Geral da União, por intermédio do DESPACHO n.
00007/2022/ADJ/AGU (juntado na seq. 90), submeteu a esta Consultoria-Geral da
União o exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes, cartões ou vales-alimentação.
Fl. 5180
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

2.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi recentemente provocada pela
Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, por intermédio da
Nota Técnica SEI n° 59021/2021/ME, a rever o posicionamento relativo ao objeto da
presente consulta - incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos
pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres (cartões ou vales-alimentação).
3.
Do exame da citada Nota Técnica SEI n° 59021/2021/ME da Secretaria de
Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, extrai-se os contornos do objeto
da presente consulta. No caso, centra-se na incidência de contribuição previdenciária
sobre o auxílio-alimentação, considerado o período até 10 de novembro de 2017. Esta
data de corte refere-se ao início de vigência da Lei n. 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista) que, no que tange ao objeto da presente consulta, alterou o art. 457 da CLT,
assim dispondo em seu §2°, a saber:
(...)
5.
Há, pois, dois marcos temporais bastante claros acerca do tema. O primeiro, sob
a disciplina da alínea 'c' do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212/1991, até 10 de novembro de
2017 e, o segundo, após esta data, sob o regramento do art. 457, §2° da CLT, na redação
conferida pela Lei n. 13.467/2017.
6.
Diante da disciplina do tema, operaram-se algumas controvérsias acerca da
incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação, no período que
transcorreu até o início de vigência do §2° do art. 457 da CLT. A Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional analisou e interpretou a temática em mais de uma oportunidade,
tendo a última manifestação da Coordenação-Geral de Assuntos Tributários -
CAT/PGFN reiterado manifestações anteriores, podendo ser assim sintetizada,
conforme as conclusões do PARECER- SEI N° 172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME,
a saber:
"1-Até 10/11/2017, por força da regra decorrente da alínea 'c' do §9° do art. 28
da Lei n°. 8.212, de 1991, bem como da interpretação conformada no Ato
Declaratório PGFN n. 03, de 24/11/2011[1], entende-se que somente o
pagamento do auxílio-alimentação in natura não integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária, independentemente de a empresa ser filiada ao
Programa de Alimentação do Trabalhador;
2-A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.467/2017, que conferiu
nova redação ao §2° do art. 457 da CLT, somente o pagamento do auxílio-
alimentação em pecúnia integra a base de cálculo da contribuição previdenciária;
3-Desse modo, antes da Lei n. 13.467/2017, deve incidir contribuição
previdenciária sobre a parcela paga a título de auxílio- alimentação em ticket e
em outras formas a ele equiparáveis."
7.
Após a edição do Parecer SEI n° 172/2019/CAT/PGFN-ME, de outubro de 2020,
a PGFN foi novamente provocada a rever a questão pela Procuradoria-Federal
Especializada do INSS, tendo concluído, por intermédio da Nota SEI n°
167/2021/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, de outubro de 2021, no sentido de manutenção
do posicionamento já firmado.
8.
Em virtude da recente provocação feita pela Secretaria de Previdência, por
intermédio da Nota Técnica SEI n° 59021/2021/ME, de dezembro de 2021, com vistas
a, uma vez mais, ensejar a revisão do posicionamento relativo à incidência da
contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação recebido pelo empregado na
forma de tíquetes ou congêneres, o Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional
consignou o posicionamento já firmado da PGFN, com o registro de não terem sido
"identificadas razões para a alteração do entendimento defendido pela Administração
Tributária federal". Contudo, ressalvou a existência de "dissonância interna" no âmbito
Fl. 5181
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

da Administração fiscal, apta a recomendar a presente provocação do Sr. Advogado-
Geral da União, com vistas ao deslinde do tema, nos termos do art. 4°, X da Lei
Complementar n° 73/1993.
2. EXAME DO OBJETO DA CONSULTA:
9.
Após apreciar as manifestações acima identificadas, verifica-se que há, de fato,
uma "dissonância interna" acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o
auxílio-alimentação recebido pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres no
período compreendido até 10 de novembro de 2017, quando do início de vigência do
§2° do art. 457 da CLT, na redação conferida pela Lei n. 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista).
10.
Após o referido início de vigência do §2° de art. 457 da CLT, na redação
conferida pela Lei n. 13.467/2017, não há qualquer discrepância de entendimento no
âmbito da Administração fiscal federal quanto à parcela do auxílio-alimentação em
tíquetes ou congêneres não compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. A
questão centra-se, pois no período anterior - até 10 de novembro de 2017.
11.
Como cediço, o auxílio alimentação pode ser fornecido (i)in natura, (ii) por
intermédio de tíquetes, cartões ou vales alimentação (congêneres) ou (iii) em espécie. O
exame da questão faz-se necessário diante da "dissonância interna" apontada pela
PGFN, sob a égide normativa anterior ao início de vigência do §2° do art. 457 da CLT.
12.
Como visto, trata-se do exame de parcelas a título de auxílio-alimentação como
componentes da base de cálculo para a incidência tributária das contribuições
previdenciárias de que tratam os incisos I, "a", e II do art. 195 da CF, instituídas pela
Lei 8.212/1991. As referidas contribuições previdenciárias têm como base de cálculo o
salário-de-contribuição, nos termos da Lei 8.212/91. Com fundamento na alínea 'c' do
§9° do art. 28 da Lei 8.212/1991, não integrava o salário-de-contribuição a parcela in
natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321/1976.
13.
Até a edição da Lei 13.467/2017, a alínea 'c' do §9° da Lei 8.212/91,
excepcionava determinada modalidade do auxílio-alimentação como não integrante do
salário-de-contribuição. No caso, "a parcela "in natura" recebida de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976;".
14.
Com fundamento na redação do referido dispositivo (alínea 'c' do §9° do art. 28
da Lei n° 8.212/1991), houve fundada discussão judicial acerca da parcela in natura
estar, ou não, contida no salário -de-contribuição, a depender de a empresa ser inscrita,
ou não, no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, nos termos da Lei n°
6.321/1976. Conforme se depreende de todo o relato contido na Nota Técnica SEI n°
59021/2021/ME, da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência,
após o desenrolar das discussões judiciais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
Administração fiscal federal firmou o entendimento de que a inscrição da empresa no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, não seria requisito necessário para os
fins da parcela do auxílio alimentaçãoin naturacompor o salário-de-contribuição. O
argumento central, fundado na reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
foi o de que o auxílio-alimentação tem natureza não salarial e, portanto, digo eu, não
estaria inserido na base de cálculo constante do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Nesse sentido, foi editado o Ato Declaratório PGFN n° 3/2011, a saber:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: Resp n° 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp n°
922.781/RS (DJe 18/11/2008), EREsp n° 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp n°
Fl. 5182
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

719.714/PR (DJ 24/04/2006), Resp n° 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp n°
977.238/RS (DJ 29/ 11/2007).
15.
É possível concluir, pelo cenário acima apresentado, que a parcela relativa ao
pagamento in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo (elemento
quantitativo do fato gerador) e, portanto, não há repercussão na incidência da
contribuição previdenciária, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito, ou
não, no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
16.
A jurisprudência elencada no Ato Declaratório PGFN n° 3/2011 fundamenta-se,
basicamente, na natureza não salarial do pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Ademais, extrai-se, igualmente, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
quando o auxílio-alimentação é pago em espécie ou em valor creditado em conta
corrente, em caráter habitual, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Fica patente uma distinção muito firme entre o auxílio-alimentação (i) percebido in
natura(não compõe a base de cálculo) daquele (ii) percebido em espécie ou creditado
em conta corrente (compõe a base de cálculo).
17.
Há um aspecto que precisa ser considerado, qual seja, o de que o deslinde do
ponto acima destacado centrou-se na natureza jurídica da prestação. Por essa razão,
estar, ou não, inscrito no PAT não teria relevância para que a parcela do auxílio in
natura não viesse a compor a base de cálculo.
18.
Em prosseguimento, estimo ser relevante estabelecermos o conteúdo e o alcance
do aspecto quantitativo (o salário-de-contribuição) da norma de incidência da
contribuição previdenciária, constante do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991. Para o que
interessa à presente consulta, é importante saber se a parcela percebida in natura título
de auxílio-alimentação compunha, ou não, a referida base de cálculo já no exame do
conteúdo de alcance do próprio caput do art. 28 da Lei n° 8.212/1991. Ou seja, se estão,
ou não, inseridos no conceito de salário-de-contribuição constante do caput do art. 28 da
Lei n° 8.212/1991.
19.
Um questionamento faz-se pertinente: acaso o dispositivo em testilha (alínea 'c',
§9° do art. 28 da Lei 8.212/1991) não excepcionasse a parcela in natura, ainda assim
essa verba comporia o salário-de-contribuição? Sob outro enfoque: a alínea 'c' do §9° do
art. 28 da Lei 8.212/1991 inovou em relação ao dispositivo que instituiu a base de
cálculo (salário-de-contribuição) ou teve o condão de o explicitar? Parece-me que não
houve inovação e essa conclusão guarda convergência, ao meu ver, com a
fundamentação desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça e que ensejou a edição
do Ato Declaratório PGFN n° 03/2011. Digo isso porque, na minha leitura, o Superior
Tribunal de Justiça desconsiderou o disposto na 'c', §9° do art. 28 da Lei 8.212/1991
porque se concentrou na natureza jurídica da parcela identificada diante da base de
cálculo da exação, constante, agora sim, do caput do art. 28 da Lei n° 8.212/1991.
20.
Sendo assim, ainda que não houvesse a previsão do dispositivo que procurou
excepcionar o auxílio alimentação in natura da base de cálculo (alínea 'c', §9° do art. 28
da Lei 8.212/1991) não seria, igualmente, possível incluir tal parcela na base de cálculo
por conta do constante no caput do art. 28 da Lei n° 8.212/1991. O que se fez foi
explicitar algo que já constava do comando extraído do caput do artigo 28 da Lei
8.212/1991.
21.
Para tanto, devemos voltar os olhos ao caput do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 que
não inclui, sob qualquer perspectiva, parcela in natura recebida com fins de auxílio-
alimentação. Portanto, o dispositivo que afasta a inclusão da parcela in natura, em
verdade, explicitou algo já contido no enunciado que estabeleceu a base de cálculo do
tributo.
22.
Temos, pois, duas premissas muito bem delimitadas, quais sejam: (i) pagamento
in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo da contribuição
Fl. 5183
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

previdenciária, a despeito de a empresa estar inscrita, ou não, no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT; e (ii) o auxílio alimentação pago em espécie ou em
valor creditado em conta-corrente, em caráter habitual, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
23.
Nesse contexto, surge o elemento fulcral dessa consulta, qual seja: saber se o
auxílio-alimentação mediante tíquete ou congêneres está contido, ou não, na norma que
instituiu
o
elemento
quantitativo
(salário-de-contribuição)
da
contribuição
previdenciária. A Nota Técnica SEI n° 59021/2021/ME bem pontuou a aplicação
dissonante no âmbito da Administração fiscal federal acerca da prestação do auxílio-
alimentação por ticket ou congênere estar, ou não, contida na base de cálculo da
contribuição previdenciária, a ponto de o CARF, na atual quadra, ainda estar a debater
sobre o tema. A propósito, conforme pontuado no Despacho n° 25/2022/PGFN-ME,
"não há como negar a existência de precedentes recentes, de diversas turmas integrantes
do CARF, em sentido contrário ao da exação defendida pela Administração Tributária",
o que significa dizer que o auxílio em tíquete não integraria a base de cálculo.
24.
Para ilustrar, ainda mais, como a análise de o auxílio-alimentação compor, ou
não, a base de cálculo da contribuição previdenciária não mereceu todos os contornos
interpretativos, faço referência a trecho da Nota SEI n°
167/2021/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, a saber:
22. Em acréscimo à análise jurídico-tributária lançada no Parecer SEI n.
172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, vale apenas destacar as recentes decisões
prolatadas no RESP 1.697.345/SP e no AgInt no REsp 1.784.950/PR, proferidos
pelo Superior Tribunal de Justiça, dando conta, respectivamente, de que: "o
auxílio-alimentação, também denominado tíquete-alimentação, quando recebido
em pecúnia e com habitualidade, sujeitando-se à incidência de contribuição
previdenciária, deve integrar o salário de contribuição para a apuração do salário
de benefício da recorrente" e "não incide contribuição previdenciária sobre o
auxílio-alimentação quando seu recebimento se der in natura, ou seja, quando é
fornecido pela própria empresa".
25.
Vejamos como a questão, de fato, merece maiores delineamentos. As decisões
destacadas na Nota referem-se à "tíquete-alimentação" recebido "em pecúnia e com
habitualidade". Por certo, o auxílio-alimentação percebido por tíquete ou congêneres
não se realiza "em pecúnia". A questão referente ao auxílio alimentação percebido por
tíquete ou congêneres, de fato, não está efetivamente equacionada, seja no âmbito
administrativo fiscal, seja na seara judicial.
26.
O foco para esclarecermos essa questão deverá ser voltado, uma vez mais, para o
caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 porque a alínea 'c' do §9°, explicitou algo já inserido
no caput do artigo, não tendo o condão de inovar. Reitero que parece ser a melhor
leitura de como caminhou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao
compreender que o fator relevante para o auxílio-alimentação in natura compor, ou não,
a base de cálculo da contribuição previdenciária foi a sua natureza não salarial, a
despeito de qualquer outro elemento adicional. A normatividade completa para saber se
o auxílio-alimentação compõe, ou não, a base de cálculo é extraída do caput do art. 28
da Lei n° 8.212/1991. Sendo assim, deve-se partir da mesma lógica e a aplicar em
relação ao auxílio por tíquete ou congênere. No caso, a lógica de que o fundamento
legal, para tanto, encontra-se no caput do art. 28 da Lei n° 8.212/1991.
(...)
30. No exame da questão, antes da nova disciplina instituída pela Lei 13.467/2017,
estabeleceu-se a conclusão de que o auxílio-alimentação in natura não compõe o salário
de contribuição. Por sua vez, a jurisprudência posicionou-se no sentido de que a adesão
ao PAT não tem relevância para que não incida contribuição previdenciária sobre
Fl. 5184
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

auxílio-alimentação in natura. No que se refere ao auxílio-alimentação em espécie, por
sua vez, não houve dúvida fundada, tanto na Administração tributária como a na
jurisprudência, no sentido de que compõe o salário-de-contribuição, base de cálculo da
exação em apreço. Como se procurou demonstrar, a base normativa para tais conclusões
encontra-se no caput do art. 28 da Lei 8.212/1991, dispositivo que inovou acerca da
incidência de tais parcelas na composição da base de cálculo da contribuição
previdenciária. Sob essa perspectiva, é preciso estabelecer se o auxílio-alimentação
prestado em tíquete alimentação ou congênere tem ou não natureza salarial para os fins
específicos de composição da base de cálculo prevista no caput do artigo 28 da Lei
8.212/1991.
31. A Secretaria de Previdência, na Nota Técnica SEI n° 59.021/2021/ME registrou que
em diversos momentos houve manifestações da Administração no sentido de equiparar
o auxílio-alimentação por tíquete ou congêneres com o auxílio in natura, com vistas a
estabelecer a sua abrangência nos termos da alínea 'c' do §9° do art. 28 da Lei
8.212/1991. Cito o seguinte trecho:
(...)
34. De todo modo, parece-me que a conclusão mais pertinente é a de que o auxílio em
tíquete ou congênere não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária em
virtude do exame e do alcance do próprio caput do art. 28 da Lei n° 8.212/1991, em
razão de sua própria natureza. O §2° do art. 457 da CLT, nesse pormenor (auxílio-
alimentação que compõe a base de cálculo), explicitou algo que já está encartado no
dispositivo que instituiu a base de cálculo da contribuição previdenciária, também não
inovando no ordenamento. Portanto, o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congênere, mesmo antes do advento do §2° do art. 457, já não integrava a base de
cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.
(...)
38.
Do exame de toda a questão em testilha parece ter ficado evidenciado, de fato,
uma fundada dúvida no âmbito da Administração fiscal federal acerca de o auxílio-
alimentação em tíquete ou congêneres compor, ou não, a base de cálculo da
contribuição previdenciária, antes da entrada em vigor do novel art. 457, §2° da CLT.
Dessa feita, considerando as potenciais consequências práticas da definição da questão,
bem detalhadas no DESPACHO N° 25/2022/PGFN-ME, não me parece razoável, sob a
perspectiva da repercussão concreta e do princípio da eficiência, permanecer dúvida
acerca da interpretação mais adequada, no caso, a de que o auxílio alimentação em
tíquete ou congênere não compôs a base de cálculo da contribuição previdenciária, em
momento algum.
39.
Conclui-se, pois, que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2° do art. '457 da CLT, já não integrava a base de cálculo
da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991. Em
paralelo, sob perspectiva das consequências concretas da decisão e em deferência ao
princípio da eficiência, igualmente, chegamos a mesma conclusão.
3. CONCLUSÃO:
40.
Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes
ou congêneres, mesmo antes do advento do §2° do art. 457 da CLT, já não
integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do
art. 28 da Lei 8.212/1991.(grifo do autor)
Com razão.

Fl. 5185
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-012.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720412/2019-35

III.
CONCLUSÃO
Concluo por dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto para retirar
aquele crédito constituído em razão do auxílio-alimentação e cesta-alimentação fornecidos estes
em cartão eletrônico.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 5186
DF CARF MF
Original